Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade conferida ao credor pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/69, e não obrigação.
2. Não há abandono de causa se o autor se manifestou nos autos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme disciplina o art. 485, III, do CPC.
3.Para caracterizar o abandono da causa é necessário que a parte autora seja pessoalmente intimada para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.